Tribunal: TJMT
Processo: 0011019-63.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011019-63.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Edital]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KLEIBER LEITE PEREIRA - CPF: 109.546.941-04 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (APELADO), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (APELADO), POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (APELADO), LARISSA APARECIDA FERNANDES - CPF: 104.400.719-25 (ADVOGADO), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MARCIELLE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 711.249.771-04 (ADVOGADO), KLEIBER LEITE PEREIRA - CPF: 109.546.941-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LARISSA APARECIDA FERNANDES - CPF: 104.400.719-25 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR ROBERTO ZILIO - CPF: 389.663.369-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. SENTENÇA
CITRA PETITA
. AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO. NULIDADE PARCIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta por POLIANA MIKEJEVS CALÇA contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III e IV, do CPC), sem apreciar reconvenção proposta pela Requerida, na qual se pleiteava indenização por danos morais decorrentes de alegações reputadas falsas na petição inicial de KLEIBER LEITE PEREIRA.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; e

(ii) estabelecer se a ausência de apreciação da reconvenção configura nulidade da sentença por vício
citra petita
, diante da autonomia da demanda reconvencional.

III. Razões de decidir.

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente a omissão da sentença quanto à reconvenção, indicando fundamentos jurídicos e dispositivos legais pertinentes.

4. A reconvenção possui natureza jurídica de ação autônoma, não se subordinando ao destino da ação principal, conforme art. 343, §2º, do CPC.

5. A extinção da ação principal por abandono da causa não impede o prosseguimento da reconvenção, que deve ser regularmente apreciada pelo juízo.

6. A sentença que deixa de analisar pedido reconvencional incorre em vício
citra petita
, por não enfrentar todos os pedidos submetidos à jurisdição, violando os arts. 489, 141 e 492 do CPC e o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7. A omissão quanto à reconvenção configura nulidade parcial da sentença, impondo sua cassação para que o juízo de origem examine o pedido reconvencional.

8. Não se aplica a teoria da causa madura, pois a reconvenção não foi apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento:
“
1. A reconvenção possui autonomia em relação à ação principal e deve ser apreciada mesmo na hipótese de extinção desta sem resolução do mérito. 2. A ausência de apreciação da reconvenção configura sentença citra petita e enseja sua nulidade parcial. 3. A teoria da causa madura não se aplica quando o pedido reconvencional não foi analisado pelo juízo de origem”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 141, 343, §2º, 485, III e IV, 489, 492, 1.010, II, 1.013, §3º, 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28/10/2024; STJ, REsp 2.076.127/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; TJMG, RAC 1.0000.23.113251-5/001, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 15/09/2023; TJ/MT, RAC 1001500-49.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/08/2023; TJ/MT, RAC 1005993-08.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27/09/2023; TJ/MT, RAC 1006493-09.2019.8.11.0040, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08/06/2022;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
POLIANA MIKEJEVS CALÇA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Francisco Rogério Barros, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da sentença que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada por
KLEIBER LEITE PEREIRA
em desfavor da ora Apelante, do
Estado de Mato Grosso
, de
Marcos Rogério Lima Pinto e Silva
e
de Cesar Roberto Zilio
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A sentença reconheceu o abandono da causa pelo autor
KLEIBER LEITE PEREIRA
e a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil (ID. 345599861). A decisão, contudo, silenciou integralmente quanto à reconvenção proposta pela ré
POLIANA MIKEJEVS CALÇA
, na qual se veiculava pretensão indenizatória por danos morais em face do autor
KLEIBER LEITE PEREIRA
, sob o argumento de imputação de fato alegadamente falso na petição inicial.

Opostos embargos de declaração pela ré/reconvinte (ID. 345599862), apontando omissão da sentença por não ter apreciado a reconvenção e requerendo a atribuição de efeitos infringentes, o Juízo
a quo
conheceu do recurso integrativo, porém negou-lhe provimento, ao fundamento de que a decisão embargada não padecia de erro material, contradição, omissão ou obscuridade (ID. 345599865).

Por suas razões recursais de ID. 345599866, a Apelante
POLIANA MIKEJEVS CALÇA
sustenta a nulidade da sentença por configurar decisão
citra petita
, invocando a autonomia da reconvenção em relação à ação principal (art. 343, §2º, do CPC) e apontando violação aos arts. 489, §1º, IV, 141, 492 e 1.022, II, do Código de Processo Civil. Assim, requer o
provimento do recurso para cassar a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação da reconvenção ou, subsidiariamente, o prosseguimento autônomo desta.

O Apelado apresentou contrarrazões ao ID. 345599872, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC), sustentando a intenção protelatória do recurso e pugnando pela
manutenção integral da sentença
.

Distribuído inicialmente à 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, o Exmo. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo declinou da competência e determinou a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado, por se tratar de lide remanescente exclusivamente entre particulares, versando sobre matéria de direito privado (ID. 349326367).

Recurso tempestivo (ID. 345599869) e preparado (ID. 346897371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE
INTUITO PROTELATÓRIO

O Apelado sustenta, nas contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incidindo a hipótese do art. 932, III, do CPC.

Analisando as razões recursais, constato que a Apelante, de forma clara e específica, apontou seu inconformismo quanto ao ponto central da controvérsia, qual seja, a omissão da sentença quanto à reconvenção regularmente proposta, fazendo indicação precisa do vício (decisão
citra petita
), dos dispositivos legais reputados violados (arts. 343, § 2º, 489, § 1º, IV, 141 e 492 do CPC) e de precedentes jurisprudenciais pertinentes, formulando pedidos coerentes com a tese sustentada.

Logo,
o recurso está regularmente fundamentado, com indicação precisa dos pontos de discordância e apresentação de teses jurídicas alternativas, atacando diretamente o núcleo da fundamentação da sentença.

Em verdade,
o recurso de apelação não demanda o mesmo rigor técnico de fundamentação exigido para recursos excepcionais, bastando a indicação do erro de julgamento e o pedido de nova decisão.
A circunstância de as razões recursais não convencerem a parte contrária não configura ausência de dialeticidade, que apenas se caracteriza quando há mera reiteração das alegações iniciais sem qualquer enfrentamento dos fundamentos da decisão impugnada.

A propósito, segundo a linha de entendimento deste Tribunal de Justiça, “
Inexiste dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC”
(TJ/MT. RAC 1001500-49.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023, DJe: 31/08/2023; destaquei).

De igual modo,
a alegação de intuito protelatório não prospera
, uma vez que o presente recurso veicula questão jurídica legítima e substancial, qual seja, a omissão quanto a uma demanda inteira, de modo que não se presta a mera procrastinação.

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação direta com a fundamentação do
decisum
.

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares e p
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no mérito do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
POLIANA MIKEJEVS CALÇA
contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC, sem apreciar a reconvenção regularmente proposta pela ora Apelante, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Trata-se de
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais com Pedido de Lucros Cessantes
, proposta por
Kleiber Leite Pereira
, em face do
Estado de Mato Grosso
,
Poliana Mikejevs Calca, Marcos Rogerio Lima Pinto e Silva
e
Cesar Roberto Zilio
, todos qualificados no processo.

Verifica-se que o feito foi impulsionado com o objetivo de intimar a parte autora para dar andamento ao processo, conforme consta no Id. 85717244 – pág. 162.

Em seguida, foi novamente expedido mandado de intimação, conforme registrado no Id. 85717244 – pág. 178.

Consta nos autos certidão de decurso de prazo sem manifestação da parte requerente quanto à impossibilidade de citação de dois dos quatro requeridos (Id. 85717245 – pág. 113).

Foi proferido despacho determinando a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, sob pena de extinção, nos termos do Id. 85717245 – pág. 114.

Diante da inércia da parte autora, foi determinada sua intimação por meio de edital, conforme se observa no Id. 85717245 – pág. 124, tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação (Id. 85717245 – pág. 127).

Posteriormente, às fls. 153 do Id. 85717245 e no Id. 90885012, a Fazenda Pública requerida manifestou-se requerendo a extinção do feito, em razão do abandono da causa por parte da autora.

O processo veio concluso.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo. A autora permaneceu inerte, prejudicando, assim, o bom andamento da demanda.

Ainda, ressalte-se o dispêndio jurisdicional com a tentativa de intimação da parte autora. Pontua-se, inclusive, que a parte autora vem sendo advertida da possibilidade de extinção processual desde o ano de 2018.

Todo exposto implica na carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e na pena do art. 485, IV, do CPC.

No caso, portanto, incide o ditame do desfecho processual terminativo, in verbis:

(...)

Frisa-se que a condicional objetiva foi atendida, ao passo que, após devidamente intimada, houve o exaurimento do prazo sem qualquer manifestação autoral.

Não somente pelo critério objetivo, mas também pela verificação concreta do comportamento inerte e displicente, em desobediência a diligências essenciais que lhe competiam, resta concluir pela configuração do estado de inércia deliberado pela autora e da carência do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por fim, notório o desprestígio ao ente jurisdicional, o que torna imperiosa a extinção do feito sem a análise do mérito.

Ante o exposto, considerando que a parte autora não promoveu as diligências que lhe competiam, constatada sua inércia por mais de 30 (trinta) dias e a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, JULGA-SE EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 485, incisos III e IV do Código de Processo Civil.

FIXA-SE
o ônus da autora para arcar com custas e despesas processuais, contudo.”

Ato contínuo, o aludido julgado foi integrado por decisão em Embargos de Declaração que, conhecer do recurso, porém, negou-lhe provimento, mantendo a decisão objurgada tal qual foi lançada.

Pois bem.

Sem delongas, analisando detidamente a sentença proferida,
constata-se que o Juízo de origem efetivamente não se manifestou sobre o pedido reconvencional formulado pela Apelante
(ID. 345599852, fls. 129 a 141), eis que o
decisum
se limitou a reconhecer o abandono da causa pelo autor e extinguir o feito, sem qualquer menção, sequer incidental, à reconvenção, cujo pedido consistia na condenação de
KLEIBER LEITE PEREIRA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 450.000,00.

Destarte,
com razão a Apelante
.

Sabe-se que o magistrado não é obrigado a conceder a integralidade dos pedidos formulados na inicial ou na contestação, todavia,
não sendo caso de extinção da reconvenção por vício próprio
,
deverá analisar e decidir todos os pedidos que lhe foram submetidos
, seja para acolhê-los ou negá-los, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Isso porque, o art. 343, §2º, do Código de Processo Civil é categórico: “
A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção
”.

A mencionada norma consagra, em termos inequívocos, a autonomia da reconvenção em relação à ação principal, tratando-se de demanda com vida processual própria que, embora tramite nos mesmos autos,
não se confunde com a ação originária, possuindo causa de pedir e pedido distintos
. Aliás, o destino de uma não condiciona o da outra.

No caso concreto, o abandono da causa pelo Autor/Apelado
KLEIBER LEITE PEREIRA
, que motivou a extinção nos termos do art. 485, III e IV, do CPC, é circunstância que diz respeito exclusivamente à ação principal. Noutras palavras, a inércia do Autor/Apelado em nada afeta a posição processual da Reconvinte/Apelante, que formulou pretensão própria e legítima, aguardando a prestação jurisdicional a que fazia jus.

Em suma, a sentença se ressente de nulidade por falta de julgamento de todos os pedidos e respectivas questões de fato e de direito (art. 489, II e III do CPC), pois
não esgotada a prestação jurisdicional
, traduzindo-se em
vício processual que macula o julgado
, por frontal violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, como reconhecido pela própria jurisprudência:

“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser ‘citra petita’, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes
.”

(TJ/MT, RAC 1005993-08.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023, DJe 27/09/2023; g. n.).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO JULGADA A RECONVENÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. (...).
Não tendo havido o julgamento da Reconvenção apresentada pelo réu/apelante, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à comarca de origem para correção do referido vício
.”

(TJ/MT, RAC 1001500-49.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023, DJe 31/08/2023; g. n.
).

Nesse exato sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a reconvenção tem natureza jurídica de ação autônoma, de modo que a extinção da ação principal, com ou sem resolução de mérito, não obsta o prosseguimento da reconvenção. Veja-se:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECONVENÇÃO. CONEXÃO ENTRE A RECONVENÇÃO E A AÇÃO PRINCIPAL OU O FUNDAMENTO DA DEFESA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE ESPECÍFICO. INDEPENDÊNCIA ENTRE A AÇÃO PRINCIPAL E A RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL, SEM EXAME DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. (...). 3. Para que seja admitida a reconvenção, exige-se que a) haja conexão com a ação principal ou b) haja conexão com o fundamento da defesa (art. 343, caput, do CPC/2015). A conexão aqui referida tem sentido mais amplo do que a conexão prevista no art. 55 do CPC/2015, tratando-se de um vínculo mais singelo. Assim, cabe reconvenção quando a ação principal ou o fundamento da defesa e a demanda reconvencional estiverem fundados nos mesmos fatos ou na mesma relação jurídica, houver risco de decisões conflitantes ou mesmo entrelaçamento de questões relevantes, com aproveitamento das provas. 4.
A reconvenção tem natureza jurídica de ação e é autônoma em relação à demanda principal. Desse modo, a ação principal pode ser extinta, com ou sem resolução de mérito, podendo o mesmo ocorrer com a reconvenção, sem que o destino de uma das demandas condicione o da outra
(art. 343, § 2º, do CPC/2015). 5. Na espécie, a ação de exibição de documentos foi proposta com a finalidade de obtenção de esclarecimentos acerca de débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e, na reconvenção, postulou-se a condenação da reconvinda ao pagamento do valor constante dos documentos apresentados para fins de esclarecer a origem do débito que motivou a anotação. Apesar de distintos a causa de pedir e o pedido das demandas, há evidente vínculo entre elas, à medida em que a ação principal e a reconvenção estão fundadas na mesma relação jurídica (contrato de cartão de crédito firmado entre as partes) e há entrelaçamento das provas, uma vez que os documentos requeridos na petição inicial e apresentados na contestação são os mesmos que fundamentaram o pedido condenatório deduzido na reconvenção. Outrossim,
o fato de a ação principal ter sido extinta, sem exame do mérito, por ausência de interesse processual, não obsta o prosseguimento do processo com relação à reconvenção, devido à autonomia entre elas
. 6. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ. REsp 2.076.127/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023; g. n.).

A mesma orientação foi acolhida por este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO CIVIL POR PERDAS E DANOS – PEDIDO RECONVENCIONAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E PREJUDICIALIDADE DA RECONVENÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA LIDE SECUNDÁRIA – CABIMENTO – ARTIGO 343, § 2º, DO CPC/15 – AUTONOMIA DA RECONVENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO COM APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – ARTIGO 239, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o artigo 343, § 2º, do CPC/15, a reconvenção possui plena autonomia em relação à ação principal. Assim, ainda que ocorra a desistência ou extinção do processo sem resolução do mérito pelo cancelamento da distribuição ou por qualquer das hipóteses do artigo 485 do CPC/15, tais circunstâncias não obstam o prosseguimento da reconvenção. Logo, no caso, quando a ação principal foi extinta sem resolução do mérito (por ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal), se os demandados já haviam protocolado contestação e reconvenção, impõe-se a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da reconvenção, com o aproveitamento da relação jurídica já instaurada
. (...).”
(TJ/MT. RAC 1006493-09.2019.8.11.0040, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2022, DJe 16/06/2022; g. n.).

Nesse cenário,
reconhecido se tratar de sentença
citra petita
, impõe-se sua anulação
, visto que tal omissão configura vício insanável que viola múltiplos princípios constitucionais e processuais.

No mais, embora a consagração da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC),
o julgamento imediato do mérito da reconvenção por esta Instância Revisora configuraria, a toda evidência, supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
, já que a demanda reconvencional sequer foi processada pelo Juízo de origem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA - RECONVENÇÃO - PEDIDO NÃO ANALISADO - SENTENÇA CITRA PETITA - NULIDADE. Se os pedidos formulados na reconvenção não foram analisados e decididos pela sentença, esta apresenta vício de julgamento "citra petita", e neste caso, à luz do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC, e não se encontrando o processo em condições de imediato julgamento, por falta de apreciação e julgamento dos pedidos reconvencionais, que devem ser julgados simultaneamente com os da ação pela sentença, impõe-se a sua cassação com o retorno dos autos à comarca de origem. Acolher a preliminar e cassar a sentença.”
(TJMG, RAC 1.0000.23.113251-5/001, Rel. Dr. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0, j. 15/09/2023).

Por todo o exposto,
REJEITO as preliminares
suscitadas para conhecer do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO

à Apelação Cível interposta
por
POLIANA MIKEJEVS CALÇA
para acolher a nulidade parcial da sentença por omissão, devendo os autos retornarem à origem para que o Juízo aprecie a reconvenção formulada pela Apelante.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie

(
Ex vi
STJ,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026